Tribunal: TJES
Processo: 5015796-07.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015796-07.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO FERREIRA PINTO HOLZMEISTER e outros
RECORRIDO: ISABELA QUEIROZ COUTINHO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015796-07.2021.8.08.0035

RECTE.: MARILINA TIRONI SANTOS HOLZMEISTER e RICARDO FERREIRA PINTO HOLZMEISTER

RECDA.:
MARIA
DA CONSOLAÇÃO MARES, sucessora de ISABELLA QUEIROZ COUTINHO

RELATORA: Dra. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: Dra. INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PROCURAÇÃO JUDICIAL ASSINADA PELA PARTE QUE SERIA REPRESENTADA EM JUÍZO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSINADO POR PESSOA DIVERSA (FILHA DA PARTE). COMPROVAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS. DEVIDOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA PARA ACOLHER, EM PARTE, OS PEDIDOS AUTORAIS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança de honorários profissionais proposta por
RICARDO FERREIRA PINTO HOLZMEISTER E MARILINA TIRONI SANTOS HOLZMEISTER
em face de
ISABELA QUEIROZ COUTINHO,
pretendendo o recebimento de honorários advocatícios pactuados entre os requerentes e a avó da requerida, Sra. Mariana Queiroz Coutinho, em razão de atuação em demanda judicial que gerou o precatório tombado sob o nº. 0902757-26.2012.8.08.0000. Narram que quando do recebimento do precatório, a Sra. Mariana já havia falecido, motivo pelo qual sua neta (Sra. Isabela) recebeu a sua cota parte e, em respeito ao contrato de prestação de serviços advocatícios firmado anteriormente, deveria a herdeira ter arcado com o pagamento do valor correspondente a 20% (vinte por cento) do que recebeu no precatório, o que não ocorreu.

No curso da ação, a requerida Isabela faleceu e foi sucedida por sua mãe, única sucessora, MARIA DA CONSOLAÇÃO MARES GUIA.

A requerida apresentou contestação (ID n. 23423271), alegando, inicialmente, a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica para averiguação quanto a veracidade da assinatura constante no documento objeto da presente demanda. No mérito, a requerida sustentou a nulidade do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, haja vista que este não foi assinado pela Sra. Mariana, mas, sim, por uma terceira pessoa que não detinha poderes para assinar em seu nome. Ademais, alegou que já era representada por outro patrono nos autos do precatório e, em momento algum, foi cientificada da necessidade de quitar qualquer valor com os requerentes da presente demanda.

Pelo magistrado
a quo
foi proferida sentença

(ID n. 32709126), julgando improcedente o pedido.

Irresignado, os requerentes interpuseram recurso inominado (ID n. 34138470), requerendo a reforma da sentença, alegando serem devidos os honorários advocatícios pretendidos, em razão de serviço prestado à Sra. Mariana Queiroz Coutinho, o que se comprova pela juntada de procuração devidamente assinada pela parte. Apenas o contrato de prestação de serviço não foi assinado pela Sra. Mariana, mas, sim, por sua filha Olga, a seu pedido. Ademais, sustentou que demandas de igual conteúdo, ajuizadas em face de outros integrantes da mesma família, foram julgadas procedentes, reconhecendo a prestação de serviços realizada pelos requerentes e determinando o pagamento dos honorários advocatícios devidos.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que a sentença guerreada merece ser reformada.

O referido pronunciamento merece ser reformado, uma vez que as provas apresentadas nos autos não foram apreciadas da forma devida.

Primeiramente, verifico que foi comprovado que MARIANA QUEIROZ COUTINHO assinou, em 10 de novembro de 2003, procuração dando poderes aos advogados RICARDO FERREIRA PINTO HOLZMEISTER, MARILINA TIRONI SANTOS HOLZMEISTER e ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR para representá-la judicialmente (ID 7712283).

Após, em 20 de dezembro de 2003, foi assinado contrato de prestação de serviços e honorários (ID 7712282), em que consta MARIANA QUEIROZ COUTINHO dentre as partes contratantes, sendo que no campo de sua assinatura consta o termo “p/” comumente utilizado quando alguém assina em nome da pessoa.

Ainda, restou comprovado que a pessoa quem assinou em nome da Sra. Mariana, no referido contrato de prestação de serviços, foi sua filha Olga Maria Queiroz Coutinho, a qual, inclusive, assim o declarou nos autos (ID 7713203).

Além disso, observo que, na presente demanda, restou comprovado que, de fato, a prestação de serviços advocatícios foi realizada pelos requerentes em favor da Sra. Mariana, nos autos do precatório tombado sob o n. 0902757-26.2012.8.08.0000.

Ainda, ao analisar as provas produzidas, especialmente o depoimento pessoal da recorrida, observo que restou devidamente comprovado que ela tinha ciência da demanda ajuizada pela Sra. Mariana em face da Prefeitura Municipal de Vila Velha, que deu origem ao precatório anteriormente mencionado, afirmando inclusive que possuía ciência da assinatura da procuração assinada pela falecida outorgando poderes aos recorrentes, veja-se um breve trecho do depoimento pessoal colhido em audiência:

“que esclarece que a sra. Olga assinou para sua mãe, visto que na segunda reunião realizada para entrega de documentos e assinatura de contrato de honorários, a sra. Mariana não estava presente, tendo enviado sua filha em seu lugar; que na primeira reunião, ocasião que se deu assinatura da procuração, a sra. Mariana estava presente e foi ela quem assinou
; que houve a outorga da procuração antes da contratação dos serviços;
que a sra. Olga somente foi assinar a pedido de sua mãe, a qual tinha ciência do que seria realizado;”

Sendo esse o contexto, em que pese o fato de o contrato de ID 7713203 não tenha sido assinado pela própria contratante, diante das peculiaridades do caso concreto - em especial, tendo sido comprovada a prestação do serviço -, entendo ser devido o pagamento dos honorários pretendidos.

Vale lembrar que ainda que não houvesse contrato, restando comprovado que os serviços advocatícios foram efetivamente prestados, poderia o Poder Judiciário fixar os honorários devidos por arbitramento judicial, conforme dispõe o artigo 22, § 2º Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94).

Soma-se, ainda, o fato da existência de demandas similares à essa, nas quais a pretensão de pagamento foi acolhida, demonstrando, mais uma vez, que de fato existiu uma relação de prestação de serviços entre os recorrentes e a Sra. Mariana, na época mencionada, merecendo a sentença proferida pelo Juízo a quo ser reformada, para julgar procedente o pleito de recebimento dos honorários advocatícios.

No entanto, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, entendo incabível.

Para caracterizar o direito dos recorrentes em receber a indenização por danos morais pleiteadas, tem-se que precisa restar comprovado nos autos o fato de que a situação experimentada afetou diretamente os direitos da personalidade dos recorrentes, que tenham sido capazes de extrapolar a esfera do mero aborrecimento. Isto pois, é o entendimento do STJ de que o simples inadimplemento contratual não é suficiente para configurar o dano moral, veja-se:

“O inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante e normalmente o traz trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade. Com efeito, a dificuldade financeira, ou a quebra da expectativa de receber valores contratados, não tomam a dimensão de constranger a honra ou a intimidade, ressalvadas situações excepcionais” (STJ 4.ª T. REsp 202.564Rel. Sálvio de Figueiredo Teixeira j. 02.08.2001 DJU 01.10.01 e RSTJ152/392).

Dessa forma, considerando a ausência de comprovação de que os fatos aduzidos na peça exordial extrapolaram a esfera do mero aborrecimento, conclui-se que o pleito referente a reparação de supostos danos morais não merece acolhimento.

DISPOSITIVO

Diante todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO

interposto por
RICARDO FERREIRA PINTO HOLZMEISTER E MARILINA TIRONI SANTOS HOLZMEISTER
e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
,
reformando a sentença guerreada, para:

JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
, para o fim de
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de R$20.247,32 (vinte mil duzentos quarenta e sete reais e trinta e dois centavos) devidamente acrescida de correção monetária a partir do inadimplemento, e de juros de mora, no índice de 1% ao mês, desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento.

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido relacionado aos danos morais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)